Tribunal: TJBA
Processo: 8023359-85.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023359-85.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: LUCIA DE FATIMA FIGUEIREDO BANDEIRA DE MELO Advogado(s): JOAO PEDRO CERQUEIRA BARBOSA DE OLIVEIRA IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. REVISÃO DE PROVENTOS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INCORPORAÇÃO NOS PROVENTOS. DECADÊNCIA AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITO LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por servidora pública aposentada com proventos integrais em 2015, visando compelir o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia a concluir o Processo Administrativo TJ-ADM-2015/51974 e incorporar aos proventos o adicional de insalubridade, sob fundamento no art. 132, §§ 1º e 4º, da Lei Estadual nº 6.677/1994. Alega inércia administrativa na análise de pedido de revisão formulado ainda em dezembro de 2015, e requer a atuação jurisdicional para sanar omissão administrativa e reconhecer o direito à incorporação da verba remuneratória aos seus proventos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: definir se incide decadência sobre a pretensão mandamental voltada à revisão dos proventos de aposentadoria; verificar a adequação da via eleita e a existência de prova pré-constituída do direito alegado; estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a incorporação do adicional de insalubridade aos proventos da aposentadoria da impetrante. III. RAZÕES DE DECIDIR A decadência prevista no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 não incide quando o mandado de segurança visa impugnar omissão administrativa em analisar pedido de revisão, por se tratar de relação de trato sucessivo, cujo prazo se renova periodicamente com a persistência da inércia estatal. A existência de documentos administrativos comprovando a formulação do requerimento e a percepção do adicional por mais de dez anos confere verossimilhança à alegação, mas não supre a necessidade de prova atual e inequívoca da permanência das condições insalubres no período imediatamente anterior à aposentadoria, exigência legal expressa no art. 132, § 1º, da Lei nº 6.677/1994. A ausência de laudo técnico contemporâneo ou outro elemento probatório que comprove a permanência da impetrante em ambiente insalubre nos 12 meses anteriores à aposentadoria impede o reconhecimento do direito líquido e certo à incorporação da vantagem aos proventos, inviabilizando a concessão da segurança pela via estreita do mandado de segurança. A alegação de inadequação da via eleita não prospera, pois o mandado de segurança é adequado para combater a omissão administrativa em analisar requerimento funcional, sendo certo que o reconhecimento da vantagem não implicará pagamento de valores retroativos anteriores à impetração, nos termos do art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: O prazo decadencial do art. 23 da Lei nº 12.016/2009 não se aplica quando o mandado de segurança visa impugnar omissão administrativa em analisar pedido de revisão de proventos. A incorporação do adicional de insalubridade aos proventos de aposentadoria exige prova da percepção da verba nos últimos 12 meses anteriores à aposentadoria ou à data do requerimento administrativo. A ausência de laudo técnico contemporâneo impede o reconhecimento do direito líquido e certo à incorporação da vantagem por meio de mandado de segurança. O mandado de segurança é via adequada para combater omissão administrativa e não se confunde com ação de cobrança quando pleiteia efeitos financeiros apenas a partir da data da impetração. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXIV, LV e LXXVIII; Lei nº 12.016/2009, arts. 14, § 4º, 23 e 25; Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 132, §§ 1º e 4º; Lei nº 11.357/2009, art. 38. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8004016-11.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 28.04.2022; TJ-BA, Apelação nº 0503446-14.2015.8.05.0001, Rel. Desª Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 08.08.2022. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8023359-85.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante LUCIA DE FATIMA FIGUEIREDO BANDEIRA DE MELO e impetrado PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores componentes do ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça da Bahia em DENEGAR a segurança pleiteada, pelas razões a seguir expendidas.